Tribunal: TJMT
Processo: 1019771-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019771-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Cássio Luís Furim, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0000068-03.1998.8.11.0045, onde figura como exequente o BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido para suspender a praça/leilão do imóvel penhorado.
Nas razões recursais, juntadas no Id. 107729487, a agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que “o imóvel não foi arrematado na primeira praça, todavia já resta designado a segunda praça para o dia 05/11/2021, às 14:30h” (sic).
Destaca que “o pedido de cumprimento de sentença é oriundo da Ação de Depósito interposto pelo Banco Agravado em desfavor da Cooperativa ora Agravante, onde pretende o recebimento do valor atualizado de R$ 430.723,56 conforme se vê do próprio edital do leilão” (sic).
Anota que “diante da não quitação do valor objeto do cumprimento de sentença pela Agravante foi determinada a penhora, avaliação e praça/leilão do imóvel penhorado, qual seja, Lote 58, do setor 01, situado na Gleba Lucas do rio Verde, matriculado sob o no 1485, do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, praça esta que foi realizada no dia 29/10/2021 a qual não houve licitante (Doc. 11 – informação de praça negativa), porém, já designada a segunda praça para o dia 05/11/2021, conforme se vê do documento em anexo (doc. 04 – Edital)” (sic).
Discorre que “logo após a Agravante ter tomado conhecimento da referida praça, fato este que se deu quando da intimação da pessoa do seu presidente, Antônio Carlos Costa Lima, contatou os advogados que esta subscreve, quando se habilitaram nos autos e protocolizaram junto ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, petição requerendo a suspensão da referida praça, bem como a nulidade de todos os atos praticados no processo após a apresentação de contestação uma vez que foram praticados por advogada sem procuração, bem como pelo fato de todas as intimações terem sido tão somente em nome da citada advogada, mesmo a Agravante tendo advogado devidamente constituído nos autos, e, pelo fato do edital (doc. 04), estar em discordância com as determinações constantes da decisão de fls. 1014/1018-PDF, ferindo o artigo 886 do CPC, conforme passa a demonstrar (doc. 02 – Petição)” (sic).
Assegura que “ás fls. 462-PDF (autos do cumprimento de sentença), consta certidão de citação da Agravante Cooperlucas, para que respondesse a ação dentro do prazo legal, quando foi apresentada contestação através do advogado Adelar Comiran, devidamente constituído com procuração nos autos (doc. 05)” (sic).
Sustenta que “o advogado constituído pela Requerida, Adelar Comiran, peticionou novamente nos autos protestando pela produção das provas, uma vez que foi devidamente intimado para tal ato (doc. 06)” (sic).
Diz que “após a manifestação acima citada, a Agravante, por mais uma vez manifestou pelo interesse na produção de prova testemunhal e a oitiva do representante legal do Banco Agravado, todavia, a referida petição foi assinada pela advogada Soleica F. de Goes F. de Lima, SEM PROCURAÇÃO nos autos (doc. 07)” (sic).
Ressalta que “às fls. 569-PDF, consta o Termo de Audiência de Conciliação, onde fez constar como advogada da Agravante, Soleica F. de Goes F. de Lima e de igual modo consta do Termo da Audiência de Instrução (fls. 572-PDF) e, tudo isso sem que a citada advogada tivesse poderes para atuar em defesa da Agravante, até porque, não consta dos autos qualquer procuração e/ou substabelecimento outorgando-lhe poderes (doc. 08)” (sic).
Afirma que “a partir das audiências (conciliação e instrução) todas as intimações e publicações foram realizadas tão somente em nome da advogada Soleica F. de Goes F. de Lima, advogada esta que não tinha e não tem procuração nos autos, ou seja, não detinha e não detém quaisquer poderes para representar a Agravante em juízo” (sic).
Como relação à decisão agravada, a recorrente argumenta que “não há que se falar na aplicabilidade da teoria da aparência no caso em tela, uma vez que a jurisprudência do STJ citada pelo juízo “a quo”, diz respeito a questão de citações dirigidas às partes e em nada se fala quanto a intimações dirigidas a advogados sem poderes para postular nos autos” (sic).
Acrescenta que “não houve qualquer participação da Agravante quanto as intimações dirigidas à advogada sem procuração nos autos, não podendo ser responsabilizada e muito menos prejudicada, pois, devido as irregularidades das intimações, deixou, inclusive, de recorrer da sentença” (sic).
Registra que “a advogada Soleica F. de Goes F. de Lima, não poderia atuar em defesa dos interesses da Agravante, uma vez que a mesma atua em defesa de terceiros que litigam contra a Agravante em ações de usucapião e embargos de terceiros, conforme se vê dos documentos em anexo (Doc. 09 – extratos de processos – Usucapião e Embargos de Terceiros)” (sic).
Pugna primeiramente que seja “atribuído EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR, de forma a garantir a suspensão do processo sem que haja o cumprimento de qualquer determinação judicial, suspendendo todo e qualquer ato de expropriação do bem imóvel em questão e/ou qualquer outra medida que tenha como objeto a alienação do citado bem até final julgamento do presente Recurso de Agravo” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 107746984.
É o relatório.
Decido.
Certificada a tempestividade e a regularidade formal, recebo o agravo na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Nesse contexto, não vislumbro a presença dos pressupostos a autorizar a pretensão initio littis.
Explico.
Cuida-se os autos originários de cumprimento de sentença oriundo da ação de depósito distribuída em 15/05/1998 (Id. 66358838 - autos de origem) no qual foi designada data para realização de leilão do imóvel penhorado, para 05/11/2021.
Consta dos autos que a advogada Soleica não representava a Cooperativa devedora (nunca juntou procuração), mesmo assim foi sendo intimada dos atos, e terminou por abandonar o feito sem produzir provas ou recorrer.
No entanto, a primeira participação dessa advogada nos autos ocorreu em 1998, ocasião em que compareceu acompanhada do representante da Cooperativa, em audiência de conciliação (Id. 66358835 - autos de origem).
Ademais, a advogada compareceu também em audiência de instrução, novamente acompanhada do representante da Cooperativa, momento em que não apresentou as provas que pretendia produzir, houve apresentação de memoriais escritos (pela advogada Soleica) e o feito foi sentenciado posteriormente, sendo que o REPRESENTANTE DA COOPERATIVA FOI PESSOALMENTE INTIMADO DA SENTENÇA. Tudo conforme Id. 66358835 - autos de origem.
Com base nisso, o Magistrado de primeiro grau entendeu por bem aplicar ao caso a teoria da aparência, destacando “descabida a pretensão que o magistrado anule o processo de conhecimento e, por via oblíqua, a própria sentença exequenda e finalmente a penhora, mesmo porque, a cooperativa devedora não indicou que tivesse ao menos tentado a rescisão da sentença depois de longos anos” (sic), bem como “quanto ao pedido para suspender o leilão por nulidade no edital, trata-se de simples irregularidade, devendo a secretaria judicial informar o leiloeiro, por telefone, que o mesmo deverá anunciar, antes das solenidades, que o valor mínimo para o imóvel na segunda praça é de 70% do valor da avaliação” (sic). Fundamentou aquele decisum, nos seguintes termos:
“(...) E neste momento, convém mencionar jurisprudência do STJ no sentido de aplicar a teoria da aparência, uma vez que a advogada praticou atos no processo e compareceu pessoalmente nos autos (nas audiências) acompanhada do representante da cooperativa. É certo que a procuração nunca foi juntada.
É certo também que a Cooperativa devedora está arguindo a própria torpeza ao pretender a anulação de intimações alegando desconhecer os atos da advogada que lhe acompanhava (ademais, o representante da cooperativa assinou o termo de audiência nas duas oportunidades).
Também é o momento de mencionar que o representante da cooperativa foi pessoalmente intimado da penhora (em 2019 - id. 33656111), a advogada Soleica foi intimada e o advogado Adelar - que apresentou contestação pela cooperativa devedora ainda na fase de conhecimento) pegou o feito em carga em 2019 (fl. 38 do PDF) e nada disse quanto aos atos pretéritos.
E, dois anos depois, na iminência do leilão, surge a pretensão de anular as intimações, cujo fundamento não pode ser acatado em absoluto, já que provocado pela própria parte.
A respeito de eventual conflito de interesses da advogada, que a Cooperativa devedora tome as providências que entender cabíveis no órgão de classe ou com as ações cíveis indenizatórias respectivas se achar que deve.
Conforme texto da lei federal CPC, o magistrado não pode e não deve alterar sentença senão nos casos de embargos de declaração (precluso há mais de 20 anos) ou para corrigir erro material.
(...)
Aliás, a cooperativa devedora aportou petição nos autos e juntou procuração e em tal documento sequer é possível saber de quem são as duas assinaturas lançadas. É uma ironia do destino, vez que o principal argumento da cooperativa é defeito de representação e ela própria repete a imperfeição que critica, e que ela própria gerou (...)” (Id. 107729481).
Como se pode ver, o MM. Juiz, fundamentadamente, indeferiu o pedido de suspensão do leilão formulado pelo agravante, a princípio de forma escorreita. Pois, não se vislumbra, nesta ocasião, qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão vertida.
De mais a mais, o próprio Superior Tribunal de Justiça noticia que “O ministro Herman Benjamin acrescentou que o STJ tem adotado a teoria da aparência para aceitar as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, se identifica como representante da empresa, mesmo que desprovido de poderes expressos de representação (AgInt no REsp 1.705.939)” (Fonte: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25042021-Assim-e--se-lhe-parece-a-teoria-da-aparencia-nos-julgados-do-STJ.aspx) (Data da publicação: 25/04/2021). Questão análoga à presente.
Pelo menos a uma análise sumária da questão, entendo presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Aparência, eis que se trata de situação de fato acobertada por indícios de desídia da parte agravante, uma vez que a advogada em questão, Dra. Soleica F. de Goes F. de Lima, embora sem procuração nos autos, atuou em vários atos no feito, inclusive acompanhada pelo representante da Cooperativa.
De mais a mais, só após decorridos vários anos, na iminência de realização do leilão de imóvel penhorado, que a recorrente se manifesta a respeito do assunto, inclusive com intenção de anular diversos atos processuais, a exemplo da sentença prolatada em 29/08/2001 (Id. 66356108 - autos de origem).
Como bem assinalou o douto julgador de origem, está demonstrado nos autos que o representante da Cooperativa foi intimado pessoalmente daquela sentença e, mesmo assim, nenhuma providência foi tomada. E, ainda, o advogado constituído pela agravante, teve vista dos autos no ano de 2.019 e não se pronunciou a respeito dos atos pretéritos.
Desta forma, de uma breve análise das razões recursais e documentos constantes dos autos, denota-se que não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, isso porque não se constata, prima facie, qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum recorrido, haja vista que os argumentos/fundamentos que servem de base àquela decisão, na forma como expostos, estão revestidos de credibilidade.
O perigo de prejuízo irreparável não se faz presente, pois não há risco de ineficácia do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Por tais fundamentos, NÃO CONCEDO o efeito vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora